Tribunal: TJES
Processo: 5001205-28.2026.8.08.0047
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001205-28.2026.8.08.0047

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)

PARTE AUTORA: DANIEL DE CASTRO OLIVEIRA

PARTE RE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMESSA NECESSÁRIA. REABILITAÇÃO CRIMINAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 94 DO CÓDIGO PENAL. ART. 744 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária de sentença que, nos autos de ação de reabilitação criminal, declarou reabilitado o requerente, condenado anteriormente pelo crime do art. 129, § 9º, do Código Penal, com pena integralmente cumprida em 17/02/2017, sob o fundamento de preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 94 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da reabilitação criminal, nos termos do art. 94 do Código Penal e art. 744 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O condenado cumpre o requisito temporal, pois transcorreram mais de dois anos desde a extinção da pena.

4. O requerente comprova domicílio no país durante o período exigido.

5. O conjunto probatório demonstra bom comportamento público e privado, sem envolvimento em nova prática delitiva.

6. A ausência de determinação de reparação de dano na sentença condenatória afasta a exigência desse requisito no caso concreto.

7. Elementos como vínculo laboral estável e realização de cursos profissionalizantes evidenciam a efetiva reinserção social do requerente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Reexame necessário desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A reabilitação criminal deve ser concedida quando preenchidos os requisitos do art. 94 do Código Penal e devidamente comprovados por documentos nos termos do art. 744 do Código de Processo Penal. 2. A inexistência de determinação judicial de reparação de dano na sentença condenatória afasta a exigência desse requisito para fins de reabilitação. 3. A demonstração de bom comportamento e reinserção social do condenado legitima a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 94; CPP, arts. 744 e 746.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de remessa necessária da sentença proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS/ES
que, nos autos da ação de reabilitação criminal movida por
DANIEL DE CASTRO OLIVEIRA,
declarou o requerente reabilitado.

Em atenção disposto no art. 746 do Código de Processo Penal os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal para análise da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, ao Id. 18719473, opinando pela confirmação da sentença submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatória.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária da sentença proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS/ES
que, nos autos da ação de reabilitação criminal movida por
DANIEL DE CASTRO OLIVEIRA,
declarou o requerente reabilitado.

Em atenção ao disposto no art. 746 do Código de Processo Penal os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal para análise da sentença.

Depreende-se dos autos que o requerente foi condenado pela prática do crime descrito no art. 129, § 9º, à pena de 03 (três) meses de detenção, nos autos do processo nº 0010025-10.2015.8.08.0047, tendo cumprido integralmente a pena em 17/02/2017.

O requerente afirma que cumpre as exigências legais para que lhe seja deferida a reabilitação criminal, prevista no art. 94 do Código Penal.

É cediço que, para seja concedida a reabilitação ao condenado, devem restar preenchidos os requisitos do art. 94 do Código Penal e acostados os documentos arrolados no art. 744 do Código de Processo Penal, vejamos:

Art. 94 - A reabilitação poderá ser requerida, decorridos 2 (dois) anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e o do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado:

I - tenha tido domicílio no País no prazo acima referido;

II - tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado;

III - tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida.

Art. 744. O requerimento será instruído com:

I - certidões comprobatórias de não ter o requerente respondido, nem estar respondendo a processo penal, em qualquer das comarcas em que houver residido durante o prazo a que se refere o artigo anterior;

II - atestados de autoridades policiais ou outros documentos que comprovem ter residido nas comarcas indicadas e mantido, efetivamente, bom comportamento;

III - atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço tenha estado;

IV - quaisquer outros documentos que sirvam como prova de sua regeneração;

V - prova de haver ressarcido o dano causado pelo crime ou persistir a impossibilidade de fazê-lo.

No caso dos autos, consoante exarado pelo magistrado
a quo
, verifico que o requerente preenche os requisitos, tendo em vista a transcorrência de lapso temporal considerável desde a extinção da pena, a comprovação de domicílio no País e o bom comportamento público e privado, restando demonstrado que o condenado não teve envolvimento em nova prática delitiva.

No que tange à reparação do dano, noto que não houve determinação nesse sentido na sentença condenatória. Ademais, o requerente demonstra a sua reinserção social pela realização de cursos profissionalizantes e através da manutenção de vínculo laboral prolongado.

Dessa forma, entendo que restaram perfeitos os requisitos necessários à concessão da reabilitação ao requerente, devendo ser mantida a sentença que a deferiu.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do reexame necessário para
CONFIRMAR
a sentença submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

É como voto.